Tribunal: TJDFT
Processo: 0757693-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACADEMIA. AFASTAMENTO POR MOTIVO DE SAÚDE. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. ABUSIVIDADE DA RECUSA. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar ao requerente a quantia de R$ 1.005,00 (mil e cinco reais).
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que o contrato estabelecia um limite de 60 dias para trancamento da matrícula, dividido em até cinco vezes, e que atestados médicos não deveriam gerar prorrogações adicionais. Alega que o requerente já havia usufruído de 118 dias de afastamento em 13 ocasiões distintas, superando o dobro do período contratual e o número de vezes permitido, além de ter sido favorecido com atos de liberalidade da academia, como afastamentos de curta duração. Aduz que sua recusa em conceder mais 67 dias de prorrogação não foi abusiva, mas uma medida justificada para evitar a concessão de 185 dias de afastamento em um contrato de dois anos, o que seria economicamente inviável e configuraria abuso por parte do requerente. Argumenta que não houve abuso de sua parte na negativa, mas sim uma interrupção das sucessivas exceções, e defende que nenhum valor deveria ser devolvido ao requerente. Contrarrazões apresentadas (ID 77559953).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar a abusividade da recusa da academia em conceder o período de trancamento/prorrogação do contrato, considerando o caso de força maior (intercorrências cirúrgicas) e o fato de o requerente já ter usufruído de um número de afastamentos em dias superior ao limite contratual e, consequentemente, verificar se é devida a restituição de valores pelos dias não usufruídos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente celebrou um contrato de prestação de serviços com a empresa FITNESS EDITORA S/A, com vigência de 08/03/2023 a 15/07/2025. No início de 2025, a parte requerente submeteu-se a uma cirurgia no septo nasal e, devido a complicações pós-operatórias que exigiram uma segunda intervenção e subsequentes atestados médicos, totalizou 67 dias de afastamento. Ao solicitar o trancamento de sua matrícula à academia, o pedido foi negado. A parte requerida, ora recorrente, alegou que o contrato previa um limite de 60 dias de trancamento, o qual já havia sido amplamente superado, uma vez que o aluno/recorrido, por liberalidade da empresa, já havia usufruído de 118 dias de afastamento em diversas ocasiões anteriores, justificando assim a recusa à nova solicitação de prorrogação.
5. No caso, não merece prosperar a tese de que o recorrido já teria utilizado o limite contratual de trancamento e se favoreceu de liberalidades adicionais por parte da contratada, uma vez que tais ajustes foram realizados antes da nova condição de saúde apresentada pelo recorrido, em razão das intercorrências cirúrgicas que o impossibilitaram de usufruir dos serviços disponibilizados pela academia, que configuram caso de força maior, nos termos do art. 393, do Código Civil.
6. Nessas circunstâncias, a aplicação de cláusula contratual que impede a suspensão, prorrogação ou mesmo rescisão do contrato, conforme o caso, torna a prestação excessivamente onerosa para o consumidor, em violação ao disposto no art. 6o, V, do CDC, que permite a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.
7. A conduta da academia, ao se recusar a adequar o contrato à nova realidade fática do consumidor, impõe-lhe desvantagem exagerada e incompatível com o equilíbrio necessário na relação contratual, conforme art. 51, IV, do CDC.
8. Em consequência, a restituição dos valores proporcionais ao período em que o consumidor ficou impedido de usufruir dos serviços é medida justa e adequada, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da prestadora do serviço.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 393. CDC, art. 6o, V; art. 51, IV.